Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725308-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADILSON NUNES RODRIGUES, INGRID RAIANE DA SILVA E SOUZA PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Certidão de ID 73253156 da Secretaria da Turma comunica que, no juízo de origem (autos n. 0752952-03.2024), antes de deferida a liminar nestes autos, foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive já tendo sido expedido alvará de soltura em favor do paciente. Em consulta aos autos de origem no Pje, verifica-se que o paciente foi colocado em liberdade, hoje (26.6.25), às 12h08 (ID 240695060 da ação penal de origem). Assim, chama-se o feito à ordem e revoga-se a decisão que deferiu a liminar de ID 73252511. O provimento jurisdicional final pretendido com o habeas corpus não é mais útil nem necessário ao paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim se declara. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES